Tribunal: TJBA
Processo: 0503710-17.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503710-17.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 19DJ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS (IGE ALERGENO-ESPECÍFICA). PACIENTE IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO COM GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE SAÚDE. EXAMES PREVISTOS NA TABELA SIGTAP/SUS. RECUSA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE PARA JUSTIFICAR OMISSÃO EM DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA DE URGÊNCIA E CONDICIONA CONTINUIDADE À PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUALIZADA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, atuando como substituto processual em favor do idoso Luiz Silva de Jesus, que julgou procedente o pedido para tornar definitiva a tutela de urgência que determinara a realização, ou o custeio integral, de exames laboratoriais específicos (IgE alergeno-específica) necessários ao tratamento de saúde do beneficiário, diante da omissão administrativa quanto à regulação dos procedimentos, apesar de previstos na tabela do SUS (SIGTAP). II. Questão em discussão Discute-se se o Município pode ser compelido a fornecer ou custear exames laboratoriais de média complexidade, previstos no SUS, quando alegada a inexistência de contratos com prestadores habilitados e o impacto orçamentário decorrente da obrigação judicial, à luz dos princípios da reserva do possível, legalidade orçamentária, separação dos Poderes e repartição de competências no SUS. III. Razões de decidir O direito à saúde é dever do Estado e constitui direito social fundamental assegurado constitucionalmente, cuja prestação se impõe de modo solidário entre União, Estados e Municípios, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 793/STF). Os exames solicitados estão incluídos na Tabela SIGTAP do SUS, o que obriga o ente federativo à sua oferta, sendo ilícita a recusa com base em alegada ausência contratual com prestadores locais ou defasagem de valores. A Orientação Técnica nº 1158/2025 – CESAU atesta que o próprio Município de Feira de Santana está pactuado como referência para a realização dos exames de imunoglobulina IgE, conforme Programação Pactuada Integrada (PPI), reforçando a obrigação municipal. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para afastar a concretização de direito fundamental, devendo ser comprovada, de forma cabal, a inviabilidade financeira da medida, o que não ocorreu nos autos. A decisão judicial que assegura a prestação de serviço de saúde essencial não configura indevida interferência no mérito administrativo, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional de proteção dos direitos fundamentais. A sentença impôs condição de apresentação periódica de prescrição médica atualizada, observando a cláusula rebus sic stantibus, e isentou o Município de custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. Sentença corretamente submetida ao reexame necessário, considerando o caráter continuado e incerto da obrigação de fazer, cujo valor potencial ultrapassa o limite legal previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de reexame necessário. V. Tese de julgamento O fornecimento de exames laboratoriais previstos na Tabela SIGTAP do SUS é obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser exigido diretamente do Município, especialmente quando este estiver pactuado como referência para sua realização. A reserva do possível e o impacto orçamentário não afastam a obrigação estatal de garantir a efetividade do direito à saúde, salvo prova cabal de inviabilidade financeira. A recusa administrativa baseada na ausência de contrato ou na defasagem da tabela SUS é ilegal diante da previsão normativa e da pactuação na PPI local. VI. Dispositivos legais relevantes citados CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 197; 198; CPC, arts. 75, 344, 345, 496, § 3º, II; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 8.080/1990; Portaria MS nº 1034/2010. VII. Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no REsp 1552430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 07.03.2024; STF, Tema 793 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO nº 0503710-17.2017.8.05.0080, em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e como parte recorrida o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, bem como, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, 16 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator